Tribunal: STF
Processo: ARE 1569545
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. INTERVENÇÃO DA UNIÃO BASEADA NO ART. 5º DA LEI  
N. 9.469/1997: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- 
-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Alagoas:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO  
ORDINÁRIA. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE COMPETÊNCIA CABIMENTO DO RECURSO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 1.015, III, DO CPC. PRECEDENTES. DECISÃO QUE IMPLICITAMENTE INDEFERIU PEDIDO DE ASSISTÊNCIA SIMPLES DA UNIÃO, ADMITINDO APENAS A INTERVENÇÃO ANÔMALA DO ART. 5º DA LEI Nº 9.469/97 E DETERMINANDO A MANUTENÇÃO DO FEITO NA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO INTERPOSTO PELA CHESF. FALTA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE RECURSAIS PARA DEFENDER A EXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DO PRETENSO ASSISTENTE. INTERVENÇÃO ANÔMALA QUE NÃO IMPORTA EM DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 94).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 233).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República. Argumenta que, “em qualquer cenário ou hipótese, um magistrado investido de Jurisdição Estadual pode deliberar sobre a qualidade do interesse da União na lide” (fl. 9, e-doc. 115).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 249).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “o acórdão recorrido violou norma constitucional sobre a competência da Justiça Federal para causas em que a UNIÃO intervenha a título de assistente simples” (fl. 6, e-doc. 252).



    Assevera ser “claro que o mero ‘pedido de ingresso’ da União não vincula o Poder Judiciário. Sim, é possível que a assistência simples pretendida por aquele ente público não faça sentido, à míngua de interesse jurídico na sentença a ser exarada. Ocorre que, à luz do princípio kompetenz kompetenz, somente à Justiça Federal compete apreciar referida pretensão” (fl. 6, e-doc. 252).



    Assinala ser “insofismável (...) que a presença da União em feito tramitando perante a Justiça Estadual, tal e qual assistente simples da parte que nele tenha assento, opera a imediata incompetência do juízo. Uma incompetência absoluta, intuito personae, a ser declarada de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, segundo o CPC, art. 64, § 1º” (fl. 16, e-doc. 252).



    Menciona que, “a partir da lei, como visto, poder-se-ia discutir se a UNIÃO-assistente, em cenário onde a CHESF-assistida insistisse na ‘solução A’, poderia recorrer para ‘a solução B’. Isso seria um debate possível! Nunca, porém, esse questionamento cabe ser feito em mão inversa, como se fosse viável transformar em coadjuvante na trama processual, subalterna aos interesses alheios, quem é parte na causa. É dizer: os interesses aqui (assistente-assistido) não colidem; e, caso colidissem, deveriam ser prestigiados sempre os da CHESF, que é parte no processo (CPC, art. 122)” (fl. 24, e-doc. 252).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que as alegações da agravante “esbarram em prévia análise de legislação infraconstitucional. É o entendimento do Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 249).



    Como assinalado na decisão agravada, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Alagoas, ao analisar a legislação infraconstitucional, resolveu a controvérsia sobre eventual interesse da União na causa, com os seguintes fundamentos de fato e de direito:



    “(...) numa leitura mais detida da decisão recorrida (pp. 1591-1594), observei que a magistrada a quo compreendeu (imprecisamente) que a União pleiteara a admissão no feito não para fins de assistência simples fundada no CPC, mas sim com base em permissivo da Lei nº 9.469/97, que admite uma espécie de intervenção anômala daquele ente federal, sem necessidade de demonstração de seu interesse jurídico na causa (...).



    16. Esclarece-se que a CHESF, na época da decisão, ainda era Sociedade de Economia Mista. Mas ela foi desestatizada posteriormente por força da Lei nº 14.182/2021. 



    17. A CHESF, em suas razões recursais, chegou a argumentar que eventual intervenção requerida com base no art. 5º da Lei nº 9.469/97 importa em deslocamento do processo para a justiça federal (...).



    18. Todavia, segundo jurisprudência do STJ (que foi citada na decisão recorrida), esta espécie anômala de intervenção não implica, por si, deslocamento de competência para a justiça federal, já que ela se baseia em interesse exclusivamente econômico (...).



    19. Logo, o pleito recursal, analisado apenas por este viés, não merece acolhimento, porque a admissão da União como interveniente anômala não modifica a competência para processamento e julgamento da demanda (...).



    20. Todavia, como dito acima, o que a União postulou na origem foi o ingresso como assistente simples. Confira-se a parte final do requerimento das pp. 1561-1571 (...).



    21. O juízo de primeiro grau, ao rever a decisão das pp. 1580-1581 e reconsiderar o envio do feito à Justiça Federal fazendo alusão à intervenção anômala da Lei nº 9.469/97, implicitamente indeferiu o pleito de assistência simples União. A CHESF, única recorrente, insiste que a União possui interesse jurídico na demanda e alerta que apenas o juízo federal pode avaliar a ocorrência de tal interesse (pontos em que, como visto, reside a discordância que pauta o voto divergente apresentado pelo Des. Manoel Cavalcante).



    22. Ocorre que, ainda que se admita que o juízo estadual não ostentasse competência para decidir sobre tal matéria, a CHESF carece de legitimidade e interesse recursais para desafiar a decisão sob tal aspecto. Isso porque o pedido de assistência se baseia em interesse jurídico do pretenso assistente, não do assistido, que, afinal, já é parte na demanda e deve exercer sua defesa independentemente da postura do eventual assistente. 



    23. Portanto, a inadmissão da assistência da União e (cuja consequência imediata foi a manutenção do processo na justiça comum estadual, onde a CHESF litiga de ordinário) não afetou a esfera jurídica da CHESF nem constituiu prejuízo que justificasse o manejo do recurso por esta empresa. Não tendo a própria União manifestado irresignação quanto a esta parcela da decisão recorrida, não poderia a CHESF fazê-lo. 



    24. Logo, se de um lado a CHESF não tem legitimidade nem interesse para atacar a decisão no que pertine ao indeferimento do pedido de assistência da União e se, de outro, a intervenção anômala deferida não resulta em deslocamento de competência, não há como prover o recurso” (fls. 5-9, e-doc. 94).



    Rever o decidido nas instâncias ordinárias da Justiça comum estadual, quanto à “intervenção anômala deferida não resulta[r] em deslocamento de competência”, demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 9.469/1997). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 284 E 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.501.869-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.9.2024).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PEDIDO DE INTERVENÇÃO FORMULADO PELA UNIÃO COM FULCRO EXCLUSIVO NO ARTIGO 5º DA LEI N. 9.469/97. MATÉRIA SUJEITA À DISCIPLINA DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 1. A intervenção processual anômala da União, fundada exclusivamente no artigo 5º da Lei nº 9.469/97, é matéria inteiramente disciplinada pela legislação infraconstitucional, não comportando discussão em sede de recurso extraordinário. 2. In casu, o Superior Tribunal de Justiça (i) reconheceu a admissibilidade do requerimento de intervenção formulado pela União em momento posterior à prolação da sentença, por intermédio de simples petição, sem que fosse necessária a interposição de recurso, como exigira o acórdão do TJ/RJ; e (ii) determinou a remessa do feito ao juízo de primeiro grau para fins de instrução do pleito, na forma dos artigos 50 e 54 do Código de Processo Civil, ante a lacuna da Lei nº 9.469/97 quanto à forma de tramitação do pedido de intervenção. 3. A reforma deste entendimento exigiria a análise da legislação ordinária, o que não é admissível em sede recurso extraordinário, na esteira da consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Precedente: ARE nº 748371 Repercussão Geral, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 06/06/2013, DJe-148 de 31-07-2013). 4. Recurso extraordinário não conhecido” (RE n. 747.912-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.4.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÃO POPULAR. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ART. 109, I, DA CF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. INTERESSE ECONÔMICO DA UNIÃO. INTERVENÇÃO ANÔMALA. ART. 5º DA LEI 9.469/97. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO E À SUMULA 517 DO STF. IMPROCEDÊNCIA. 1. Para chegar à conclusão sugerida pela parte Recorrente, acerca da existência de interesse jurídico e não meramente econômico da União no feito, seria necessária uma nova interpretação da legislação infraconstitucional de regência (Lei nº 9.469/97), o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 2. Improcedente a alegada ofensa à cláusula de reserva de plenário, considerando que o Tribunal de origem não declarou inconstitucional ou afastou, com fundamentos extraídos da Constitucional Federal, uma vez que apenas houve interpretação e aplicação da legislação ordinária pertinente à espécie. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios na instância de origem” (RE n. 1.379.914-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEMANDA ENTRE EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO E PARTICULAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE  
DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a simples afirmação de interesse da União no feito não é capaz de deslocar a competência para a Justiça Federal. Na hipótese, não há qualquer manifestação do ente Federal nesse sentido. 2. A controvérsia entre empresa concessionária de serviço público e particular não atrai a competência da Justiça Federal. 3. Não se verifica a alegada afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise das cláusulas contratuais, cuja análise ou revisão são vedadas em sede de recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 454/STF. 4. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes. 5. Esta Suprema Corte já decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não apresenta repercussão geral (Tema 660). 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.494.961-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    Confira-se, ainda, o seguinte julgado da Primeira Turma deste Supremo Tribunal em processo com controvérsia semelhante à presente, no qual a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF também é parte agravante:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO TERCEIRO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM LIQUIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA NO PROCESSO PRINCIPAL NO SENTIDO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. PRECLUSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECLUSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS” (ARE n. 1.469.814-AgR-terceiro-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.11.2024).



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis para admissibilidade deste recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora